Tribunal: STF
Processo: Rcl 78399
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, que deferiu pedido de reintegração nos autos n. 0829279-29.2016.8.12.0001, sem a devida observância das regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    Nos termos da reclamação:



    Trata-se de caso ao qual é aplicável o regime de transição previsto na ADPF 828, por se tratar de ocupação utilizada como moradia por comunidade vulnerável, com previsão de atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias/TJMS, bem como condicionada a reintegração aos seguintes passos: 



    [...]



    Dessa forma, não é porque a decisão pela reintegração de posse determina providências administrativas nos aspectos sociais da causa, que isto seja suficiente para afastar os requisitos estabelecidos no contexto da ADPF 828.



    As providências deferidas pela Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul não atendem a todas as medidas elencadas na ADPF 828.



    Nesse sentido, desconsiderou-se excertos importantíssimos do julgado proferido em sede de controle de constitucionalidade (efeito vinculante). 



    [...]



    Tanto é verdade que há descumprimento direto da decisão do STF na ADPF 828 que, o próprio e. juízo, afastou expressamente a incidência do paradigma no caso concreto (fls. 433- 436).



    Com a devida vênia, NÃO HÁ ABSOLUTAMENTE NADA nos autos perto de um plano de realocação dos ocupantes, em absoluto desrespeito à autoridade da Suprema Corte. 



    [...]



    Portanto, pugna a Defensoria para que a decisão de fls. 433-436 e seu complemento de fls. 448-449 dos autos n. 0829279-29.2016.8.12.0001, seja imediatamente suspensa, determinando-se ao Município de Campo Grande/MS e ao Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de seus órgãos, que apresentem PLANOS DE REALOCAÇÃO concreto, efetivo, definitivo e que abranja a totalidade dos ocupantes a serem individualizados em cadastramento atualizado. (doc. 1, pp. 13-19 - grifei).



    Ao final, requer:



    b) a CONCESSÃO DE LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão reclamada de fls. 433-436 e seu complemento de fls. 448-449 dos autos n. 0829279-29.2016.8.12.0001, bem como do cumprimento do mandado de reintegração de posse, com o devido recolhimento deste, até ulterior decisão neste feito, determinando-se também o congelamento da ocupação e a intimação do Município de Campo Grande e do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de seus órgãos, para que apresentem planos de realocação concreto que abranja a totalidade dos ocupantes a serem ainda individualizados; 



    [...]



    e) seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, para cassar decisão reclamada de fls. 433-436 e seu complemento de fls. 448-449 dos autos n. 0829279-29.2016.8.12.0001, bem como determinar que outra seja proferida, em conformidade com a ADPF 828 do STF, com o congelamento da ocupação e a intimação do Município de Campo Grande e do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de seus órgãos, para que apresentem planos de realocação que abranja a totalidade dos ocupantes a serem ainda individualizados.



    É o relatório. Decido.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido no julgamento da ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. (grifei)



    No caso em questão, o Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, fundamentou a não aplicabilidade do regime de transição imposto pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828/DF, nos seguintes termos:



    No caso em apreço, cumpre destacar que a presente demanda tramita desde o ano de 2016, sendo certo que o cumprimento da obrigação constante no título executivo somente foi iniciado após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 30/10/2023 (fl. 350).



    Assim, evidencia-se que o cumprimento da ordem de reintegração de posse não guarda qualquer relação com os efeitos suspensivos excepcionais derivados da ADPF 828/DF, os quais se limitaram a disciplinar a retomada de execuções que haviam sido suspensas em razão da pandemia da Covid-19. (doc. 15, p. 2 - grifei)



    Portanto, nos termos da base empírica da decisão reclamada, observo que a ocupação de moradores vulneráveis teria ocorrido desde, pelo menos, 2016.



    Nesse contexto, aplicável o regime de transição fixado nos autos da ADPF 828/DF, conforme assentado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE TERIA DADO INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA AO QUE FOI DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828/DF. POPULAÇÃO VULNERÁVEL. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem limitando a incidência da liminar da ADPF 828/DF às ocupações ocorridas até 31/03/2021, em obediência ao que determina a Lei n. 14.216/2021. No caso, das informações coletadas nos autos, verificou-se que a ocupação teria ocorrido após 31/3/2021. II – Apesar de o caso não guardar aderência estrita com o paradigma que impôs a regra de transição na ADPF 828/DF, nada obsta que as instâncias ordinárias, em atitude prudente e de acordo com a realidade dos autos, em especial, a existência de população vulnerável no local, incluindo indígenas e estrangeiros, determinem etapas prévias de conciliação, mediação ou que exijam a participação de órgãos públicos, anteriormente à realização da reintegração de posse. III – Reclamação julgada parcialmente procedente, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (Rcl 67652/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/10/2024 - grifei)



    Também não há dúvidas de que o caso em questão trata de conflito coletivo urbano, conforme consta na base empírica do acórdão proferido pelo TJMS, na fase de conhecimento (doc. 6, p. 42)



    Assim, em um exame preliminar, a reintegração de posse atingiria imóvel de moradia coletiva. 



    Além disso, pelo menos em um primeiro momento, não se verifica motivação idônea expressa na decisão impugnada para o afastamento do regime de transição imposto pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    Também há perigo na demora, pois a remoção dos moradores poderia ser feita, em tese, imediatamente, sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF. 



    Posto isso, defiro a medida liminar para suspender a reintegração de posse, enquanto não houver a observância ao regime de transição imposto pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJMS.



    Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC).



    Citem-se os beneficiários do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator